Tribunal: STF
Processo: HC 224453
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.121.289/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, que após a análise dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o caderno processual ostentava provas aptas ao prosseguimento da ação penal pelo crime de estelionato previdenciário, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.



    2. Agravo regimental desprovido.” (pág. 38 do doc. eletrônico 2).



    Argumenta-se, em síntese, que



    “[...] o estelionato previdenciário não diz respeito à proteção da regularidade procedimental dos requerimentos formulados ao INSS. Se se entende que subsiste fraude documental, há tipos próprios para tamanha tutela estatal. Só não se pode concordar com uma interpretação que estenda demasiadamente o âmbito do artigo 171 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal.



    Por isso, o presente caso fornece hipótese de crime impossível, haja vista que a dita vantagem já nascera com qualidade de lícita: ainda que usado meio idôneo à prática de estelionato, o crime sequer poderia ser consumado, o que afasta a punição in concreto, nos termos do artigo 17 do Código Penal. 



    Ante o exposto, torna-se necessária a concessão da ordem de Habeas Corpus para restabelecer a sentença de origem que absolveu sumariamente o Paciente, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal.” (pág. 6 da petição inicial; grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Como se vê, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que, nos autos do AREsp 2.121.289/SP, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, cujo teor é o seguinte:



    “[...]



    É o relatório.



    Decido.



    Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.



    A questão a ser examinada no presente apelo nobre cinge-se a examinar a garantia da vigência do artigo 171 do Código Penal a fim de que seja reconhecida a atipicidade da conduta, para absolvição sumária do recorrente. Sobre a quaestio, no que importa ao caso, cumpre colacionar o que pontua o v. acórdão vergastado (fls. 3.870-3.880, grifei): 



    ‘[...] Em sede recursal, o Ministério Público Federal alega, em síntese, que não se questiona nesta ação penal se havia ou não direito ao benefício de prestação continuada ao idoso previsto na Lei n. 8.742/93 (LOAS), mas sim a fraude empregada para a concessão do benefício, pois o processo administrativo foi instruído com informações falsas de que a beneficiária viveria sozinha e seria sustentada por amigos da igreja. Requer a reforma da sentença para que o processo siga regularmente (Idn. 167308294).



    Com razão.



    Conforme narra a denúncia, amparada por cópia do processo administrativo n. 35366.001885/2012-41 (Id n. 167305546, pp. 9-76), o requerimento de benefício assistencial foi instruído com documentos falsos consistentes em ‘Declaração sobre Composição do Grupo e Renda Familiar’, em que consta que Dirce Sbrana Trevisan vivia sozinha, ‘Declaração Para Amparo Assistencial’, em que consta que a requerente vivia sozinha e era mantida por amigos e ‘Declaração de Endereço’ em que consta que Harumiti Nakaia declarou que a requerente era residente e domiciliada no local declinado no comprovante de endereço em seu nome. Verificou-se, todavia, que Dirce Sbrana Trevisan era casada havia 45 (quarenta e cinco) anos e que nunca se separara, além de seu cônjuge ser beneficiário de aposentadoria por invalidez.



    Demonstrada a falsidade dos documentos que instruíram o requerimento de benefício assistencial e fundamentaram sua concessão, com o recebimento de valores pela beneficiária, conclui-se que tal vantagem é indevida, razão pela qual não prospera o argumento de atipicidade por ausência de elemento do tipo penal.



    O tipo penal protege também a forma pela qual o direito ao benefício é feito valer, não se concebendo que eventual preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício torne atípica a fraude perpetrada para induzir e manter o INSS em erro no tocante à qualificação da requerente e aos fundamentos que justificaram o requerimento.



    Ante o exposto, ao recurso para reformar a sentença de absolvição DOU PROVIMENTO sumária e determinar o prosseguimento da ação penal.



    É o voto.’ 



    Da análise dos excertos acima colacionados, verifico que o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - baseado nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela condenação do ora recorrente quanto ao delito previsto nos arts. 171, § 3º, c.c. 29, ambos do Código Penal.



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    Na hipótese, portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver a parte recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    […]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (págs. 34-37 do doc. eletrônico 2).



    Nessas circunstâncias, a análise dos argumentos veiculados pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Com essa compreensão, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator